Tribunal: TJPA
Processo: 0012167-13.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012167-13.2014.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BORGES INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS EXPEDIDAS. PRESENÇA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 373, II DO CPC/15. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. 1. A empresa autora aduziu participação da concorrência na modalidade pregão presencial n. 29/2011/PMM das mercadorias arroladas no anexo constante dos autos (ID Num 1788624, pág. 43/45), decorrendo contrato administrativo n. 056/2011/CPL/PMM (ID Num 1788624, pág. 38/42).

2. conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 1.102-A do CPC/15, não assistindo razão ao Município.

3. Município que não se desincumbiu de provar ato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0012167-13.2014.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

ADVOGADO: HAROLDO JUNIOR CUNHA E SILVA

APELADO: BORGES INFORMÁTICA LTDA

ADVOGADO: JOSÉ HENRIQUE CABELLO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Marabá, nos autos de ação monitória movida contra si por Borges Informática Ltda, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 3ª vara cível e empresarial de Marabá que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 178.276,93 ao autor, com juros de 0,5% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o inadimplemento. Fixou custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação

Narra ter a empresa apelada ingressado com ação monitória, sustentando ser credora da quantia de R$ 178.276,93 (cento e setenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos), referentes a fornecimento de equipamentos para o gabinete da prefeitura, descritos às fls. 38, 39 e 40 dos autos, haja vista ter fornecido todos os equipamentos descritos, com emissão de nota fiscal.

Sustenta a falta de comprovação da efetiva prestação do serviço e do débito.

Refere os artigos 62 e 63 da Lei n" 4.320/64, que preveem as fases para a Administração Pública em geral realizar pagamentos.

Alega que sendo o presente caso uma prestação de serviços e entrega de bens, para que haja a devida liquidação é imprescindível a comprovação da efetiva prestação do serviço e entrega dos bens.

Diz que não se verifica documento ou qualquer outra prova que demonstre a prestação dos serviços no mês de novembro em dezembro que alega em sua inicial.

Sustenta que nem mesmo a existência de nota de Empenho é suficiente para comprovar a realização do serviço, pois, referida nota constitui-se em documento necessário ã reserva de recurso na unidade orçamentária específica, para fazer frente às despesas que futuramente serão realizadas, como a implementação da obrigação do prestador do serviço ou entregador da mercadoria, nos termos dos artigos 60 e 61, ambos da Lei n° 4.320/64.

Assevera que a existência da nota de empenho e até mesmo da nota fiscal sem a certificação do servidor público quanto a existência do cumprimento da obrigação, não se constitui em documento hábil a comprovar existência de débito, sem natureza executiva e se prevalecer tal entendimento, como declinado na sentença, perpetuar-se-á ofensa ao o inciso I do art. 373 do NCPC c/c o art. 62 e 63 da lei n.4.320/64.

Diz que os documentos de fls. 26!2)2 dos autos, são documentos unilaterais, produzidos pela ora Apelada e não servem para substituir os atestos emitido, nos termos da legislação aplicável ao caso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (ID Num. 1788633, pág. 01/10).

Exime-se o Órgão ministerial de emitir parecer (Id Num 5344735, pág. 01/02).

É o relatório que encaminho para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e não havendo questões prévias, adentro no mérito.

O Cerne do recurso diz respeito a negativa do município apelante em pagar o débito gerado por prestação de serviços..

Conforme estabelece o art. 373, do CPC, que trata do ônus da prova, ao autor/apelado compete a prova do fato constitutivo de seu direito, cabendo ao requerido/apelante, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dispõe o artigo, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos verifico ter o autor logrado êxito em demostrar os fatos constitutivos de seu direito. Vejamos.

O autor/apelado trouxe aos autos notas fiscais n. 2226, emitida em 01/02/2012 e n. 2194, emissão 15/12/2011, que demonstra a venda de materiais de escritório realizada para a prefeitura municipal de Marabá, folha 31, área institucional sem número (no valor de R$ 178.276,90 (cento e setenta e oito mil, duzentos se setenta e seis reais e noventa e três centavos) ID Num 1788624, pág. 29/31).

Juntou, ainda, nota de empenho n. 13101.4 emitida em 24/02/2010 no valor de R$ 130.450,00 (cento e trinta mil, quatrocentos e cinquenta reais) em favor da empresa/apelada Borges Informática Ltda., com a descrição dos materiais contidos nas notas fiscais (Id Num 1788624, pág. 37).

Neste careiro, comprova por meio de contrato administrativo n. 056/2011/CPL/PMM (ID Num 1788624, pág. 38/42), a contratação do serviços prestados referentes ao pregão presencial n. 29/2011/PMM das mercadorias arroladas no anexo constante dos autos (ID Num 1788624, pág. 43/45).

Por outro lado, o apelante não conseguiu demonstrar os fatos que evidenciem não estar devendo para a empresa apelada.

Outrossim, no caso de insurgência quanto ao cumprimento do contrato, diante das provas aqui apresentadas pela Autora, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15 (art. 333, II do CPC/73), ônus do qual não se desincumbiu.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26)

Como cediço, à Administração é devido zelar pela legalidade dos atos e procedimentos por ela realizados, sendo cabível, ainda, a revisão daqueles eivados de erros. Inobstante, a necessidade de zelo, não pode, entretanto, escusar-se de cumprir as obrigações contraídas sob o pretexto de não estarem de acordo com as normas legais, sem, contudo, apresentar prova que justifique a adoção de tal medida.

A autora/apelada faz prova, nos autos, com documentos necessários ao pagamento de despesa, porquanto a lei Lei
4.320
/64, que trata da realização de despesa pública, assim disciplina no art.
63
, in verbis:

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar; (Vide Medida Provisória nº 581, de 2012)

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Assim, tendo verificado que há, nos autos, documentos que levem à certeza de que os procedimentos contidos na legislação pertinente tenham sido obedecidos, cumpre ao apelante a realização do pagamento devido.

Neste sentido:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. PAGAMENTO DEVIDO. I - Tratando-se de cobrança de dívida líquida contra a fazenda pública, aplica-se a prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32. Assim, interposta a ação dentro do quinquídio legal, rejeita-se a preliminar de prescrição. II -
Demonstrada pelo autor a prestação do serviço de locação de máquina no período cobrado, deve ser julgado procedente o pedido, pois cabe ao ente público o ônus da prova de quitação da obrigação resultante da prestação de serviços ou mesmo a não prestação do serviço, conforme prevê o art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausente tal prova, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público
. III - Ainda que o § único do art. 60 da Lei nº 8.666/1993 declare nulo o contrato verbal firmado com a Administração Pública, não é cabível que o ente Municipal descumpra obrigação de ressarcir o particular pelo que este despendeu ao realizar seus serviços, conforme § único do art. 59 do mesmo texto legal.

(TJ-MA - APL: 0579622014 MA 0021983-58.2007.8.10.0001, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 21/05/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2015)

Do dispositivo

Ante o exposto conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, data da assinatura ano sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 09/09/2021